Tribunal: TJES
Processo: 5002675-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002675-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO MARIANO MERIZIO e outros
AGRAVADO: PATRICIA MARTINS LIRA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002675-80.2022.8.08.0000

Recorrentes: Rodrigo Mariano Merizio e Lucicleide Uicker Merizio

Recorridos: Ibirajara Santana Pádua Lyra e Patrícia Martins Lira

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

RODRIGO MARIANO MERIZIO
e
LUCICLEIDE UICKER MERIZIO
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 2372935) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
intentado por
IBIRAJARA SANTANA PÁDUA LYRA
e
PATRÍCIA MARTINS LIRA
em face dos
Recorrentes
, de
SÉRGIO APARECIDO DE CASTRO
e de
MARLUCI MARIANO DA COSTA DE CASTRO
, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação apresentada pelos ora Recorrentes, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, determinando, por conseguinte, a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena determinação da desocupação compulsória.

Em suas razões recursais, os Recorrentes argumentam, em apertada síntese, que: (
I
) são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do Cumprimento Provisório de Sentença, na medida em que não constituíram parte integrante da Ação de Rescisão Contratual, limitando-se a ajuizar Ação de Oposição, razão pela qual não poderiam sofrer os efeitos da coisa julgada da demanda principal, sobretudo para atingir a esfera patrimonial de terceiros de boa-fé; (
II
) não se afigura possível manejar o Cumprimento Provisório de Sentença, haja vista a necessidade de prévia liquidação do título judicial, inclusive para fins de apuração das perdas e danos que os Exequentes alegam terem sofrido; e (
III
) subsiste empecilho ao cumprimento da ordem de desocupação voluntária, porquanto possuem direito de retenção pela indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Diante de tais fundamentos, requerem a atribuição do efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, no sentido de obstar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em seu desfavor.

Decisão (id. 2393372, integralizada no id. 2432504) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2550177) postulando o desprovimento recursal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002675-80.2022.8.08.0000

Recorrentes: Rodrigo Mariano Merizio e Lucicleide Uicker Merizio

Recorridos: Ibirajara Santana Pádua Lyra e Patrícia Martins Lira

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Conforme relatado,
RODRIGO MARIANO MERIZIO
e
LUCICLEIDE UICKER MERIZIO
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 2372935) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
intentado por
IBIRAJARA SANTANA PÁDUA LYRA
e
PATRÍCIA MARTINS LIRA
em face dos
Recorrentes
, de
SÉRGIO APARECIDO DE CASTRO
e de
MARLUCI MARIANO DA COSTA DE CASTRO
, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação apresentada pelos ora Recorrentes, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, determinando, por conseguinte, a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena determinação da desocupação compulsória.

Em suas razões recursais, os Recorrentes argumentam, em apertada síntese, que: (
I
) são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do Cumprimento Provisório de Sentença, na medida em que não constituíram parte integrante da Ação de Rescisão Contratual, limitando-se a ajuizar Ação de Oposição, razão pela qual não poderiam sofrer os efeitos da coisa julgada da demanda principal, sobretudo para atingir a esfera patrimonial de terceiros de boa-fé; (
II
) não se afigura possível manejar o Cumprimento Provisório de Sentença, haja vista a necessidade de prévia liquidação do título judicial, inclusive para fins de apuração das perdas e danos que os Exequentes alegam terem sofrido; e (
III
) subsiste empecilho ao cumprimento da ordem de desocupação voluntária, porquanto possuem direito de retenção pela indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Diante de tais fundamentos, requerem a atribuição do efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, no sentido de obstar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em seu desfavor.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão (id. 2393372, integralizada no id. 2432504), restaram explicitadas as seguintes razões, in litteris:

(
I
)
“nesta seara preliminar de cognição, não verifico razões plausíveis para acolher o argumento de ilegitimidade suscitado, na medida em que o instituto da Oposição, embora qualificado como Intervenção de Terceiros vigente no Código de Processo Civil/1973, possui natureza jurídica de ação judicial, de forma a propiciar aos Autores (Opoentes) toda a discussão jurídica envolvendo o bem imóvel objeto da demanda, tanto é assim, que os Opostos – Autores e Réus na Ação Principal – formam litisconsórcio no polo passivo desta modalidade de Ação Judicial”
;

(
II
)
“tendo sido franqueada às partes toda a amplitude de instrução probatória, contraditório e ampla defesa, sendo, inclusive, procedido ao julgamento conjunto das demandas - Oposição e Ação Principal -, observando-se a ordem de enfrentamento em razão da prejudicialidade, não há falar-se em limitação dos efeitos da coisa julgada, a fim de obstar, tal como postulam os Recorrentes, a possibilidade de execução provisória do título judicial em seu desfavor, concernente à retomada do bem imóvel aos anteriores proprietários, como decorrência lógica e natural relacionada à procedência do julgamento procedente da Ação de Rescisão Contratual”
;

(
III
)
“não se constata qualquer empecilho no sentido de que seja promovida a EXECUÇÃO PROVISÓRIA, apenas e tão somente, em desfavor dos Recorrentes, haja vista que, em relação às apontadas partes litigantes, subsiste apenas e tão somente pretensão consubstanciada na obrigação de fazer (desocupação do imóvel), podendo ser relegada a pretensão ilíquida em desfavor dos Réus da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, para momento posterior”
;

(
IV
)
“a questão afeta à eventual direito de retenção e indenização pelas benfeitorias não comporta discussão no contexto do Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto se trata de matéria estranha ao título judicial”
;

(
V
)
“nada obsta que a matéria referenciada pelos Recorrentes - direito de retenção/indenização por benfeitorias -, não possa ser objeto de discussão na via própria, muito pelo contrário. Nada impede que os Recorrentes ingressem com outra Ação Judicial, inclusive, manejando pedido de tutela de urgência se assim entenderem pertinente, visando a retenção do imóvel até a efetiva reparação material pelas benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade de terceiro, oportunidade em que a parte contrária, por sua vez, poderá questionar, em tese, eventual compensação de valores pela ocupação temporária do imóvel”
;

(
VI
)
“no tocante ao argumento de inidoneidade da caução arbitrada na origem (...) Juízo a quo ressalvou, quando do acolhimento da pretensão aviada pelos Exequentes, que a admissão do imóvel como garantia está condicionada à “abstenção, pelas partes exequentes, de procederem a qualquer modificação no imóvel, ou mesmo de disporem dele a qualquer título, podendo ser utilizado unicamente para fins de moradia, caso queiram gozar diretamente do mencionado bem”, resguardando, ainda, “eventual direito das partes executadas impugnantes de retornarem ao imóvel caso haja modificação do decidido, com consequente procedência do pleito formulado na oposição, relacionado ao domínio do bem”
.

Após proceder com detida análise dos autos, verifico que as peculiaridades do caso vertente demonstram a impossibilidade de se conferir a tutela requerida no bojo do Agravo de Instrumento.

Isto porque, consoante destacado, uma vez tendo os Recorrentes ampliado a discussão ao manejar Oposição, devem se sujeitar aos efeitos que lhes forem reflexos da ação principal, que no caso em apreço, trata justamente da obrigação de desocupação do imóvel litigioso.

Ademais, não lhes fora negada a possibilidade de discussão de eventual direito de retenção, ou mesmo indenização, pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o que, todavia, deve ser objeto de demanda própria, por ser questão estranha aos limites do título judicial formado.

Por fim, inexistem empecilhos no sentido de que se utilize o próprio imóvel como garantia do juízo, notadamente quando estabelecidas condicionantes pelo Magistrado a quo, com o intuito de assegurar eventuais modificações acerca de quem deve exercer o domínio do bem.

Isto posto, conheço e nego provimento o Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002675-80.2022.8.08.0000

Recorrentes: Rodrigo Mariano Merizio e Lucicleide Uicker Merizio

Recorridos: Ibirajara Santana Pádua Lyra e Patrícia Martins Lira

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE OPOSIÇÃO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA DEMANDA PRINCIPAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MERA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CONDICIONANTES QUE VISAM ASSEGURAR EVENTUAL MODIFICAÇÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O instituto da Oposição, embora qualificado como Intervenção de Terceiros vigente no Código de Processo Civil/1973, possui natureza jurídica de ação judicial, de forma a propiciar aos Autores (Opoentes) toda a discussão jurídica envolvendo o bem imóvel objeto da demanda, tanto é assim, que os Opostos – Autores e Réus na Ação Principal – formam litisconsórcio no polo passivo desta modalidade de Ação Judicial. Tendo sido franqueada às partes toda a amplitude de instrução probatória, contraditório e ampla defesa, sendo, inclusive, procedido ao julgamento conjunto das demandas - Oposição e Ação Principal -, observando-se a ordem de enfrentamento em razão da prejudicialidade, não há falar-se em limitação dos efeitos da coisa julgada, a fim de obstar, tal como postulam os Recorrentes, a possibilidade de execução provisória do título judicial em seu desfavor, concernente à retomada do bem imóvel aos anteriores proprietários, como decorrência lógica e natural relacionada à procedência do julgamento procedente da Ação de Rescisão Contratual.

II.
Não se constata qualquer empecilho no sentido de que seja promovida a EXECUÇÃO PROVISÓRIA, apenas e tão somente, em desfavor dos Recorrentes, haja vista que, em relação às apontadas partes litigantes, subsiste apenas e tão somente pretensão consubstanciada na obrigação de fazer (desocupação do imóvel), podendo ser relegada a pretensão ilíquida em desfavor dos Réus da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, para momento posterior.

III.
A questão afeta à eventual direito de retenção e indenização pelas benfeitorias não comporta discussão no contexto do Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto se trata de matéria estranha ao título judicial. Nada obsta que a matéria referenciada pelos Recorrentes - direito de retenção/indenização por benfeitorias -, não possa ser objeto de discussão na via própria, muito pelo contrário. Nada impede que os Recorrentes ingressem com outra Ação Judicial, inclusive, manejando pedido de tutela de urgência se assim entenderem pertinente, visando a retenção do imóvel até a efetiva reparação material pelas benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade de terceiro, oportunidade em que a parte contrária, por sua vez, poderá questionar, em tese, eventual compensação de valores pela ocupação temporária do imóvel.

IV.
No tocante ao argumento de inidoneidade da caução arbitrada na origem (...) Juízo a quo ressalvou, quando do acolhimento da pretensão aviada pelos Exequentes, que a admissão do imóvel como garantia está condicionada à “abstenção, pelas partes exequentes, de procederem a qualquer modificação no imóvel, ou mesmo de disporem dele a qualquer título, podendo ser utilizado unicamente para fins de moradia, caso queiram gozar diretamente do mencionado bem”, resguardando, ainda, “eventual direito das partes executadas impugnantes de retornarem ao imóvel caso haja modificação do decidido, com consequente procedência do pleito formulado na oposição, relacionado ao domínio do bem”. Inexistem, pois, empecilhos no sentido de que se utilize o próprio imóvel como garantia do juízo, notadamente quando estabelecidas condicionantes com o intuito de assegurar eventuais modificações acerca de quem deve exercer o domínio do bem.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e desprover o Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.